Tribunal: TJDFT
Processo: 0716210-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0716210-18.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: GONCALA CHAVES DE FREITAS DECISÃO Verifica-se que ambas as partes recorreram da sentença proferida (IDs 79932039 e 79932042). Todavia, a parte requerida não foi intimada para contrarrazoar o recurso inominado apresentado pela parte autora. Assim, intime-se parte requerida (FACTA FINANCEIRA) para, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazoar o recurso interposto pela parte autora (GONÇALA). Retifique-se o cadastro dos autos, pois as partes são recorrentes e recorridas ao mesmo tempo. Ademais, à vista do documento de ID 79932040, defiro a gratuidade de justiça à recorrente GONÇALA CHAVES DE FREITAS, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Anote-se. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital